Tribunal: TJBA
Processo: 8002904-90.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002904-90.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELZA FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): RUY SILVA DOS SANTOS JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO E DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AVANÇO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 568/2005. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal aposentada pelo Regime Geral da Previdência Social, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de complementação de aposentadoria, avanço horizontal, abono de permanência e indenização por danos materiais, sob o fundamento da inexistência de regime próprio ou complementar de previdência no Município de Eunápolis. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a ocorrência de nulidades processuais por decisão surpresa e ausência de fundamentação; (ii) o direito à complementação de aposentadoria e à paridade com servidores da ativa; (iii) o direito ao avanço horizontal previsto na Lei Municipal nº 568/2005; (iv) a concessão de abono de permanência; e (v) a possibilidade de indenização por omissão legislativa do ente municipal. III. Razões de decidir 3. Inexiste decisão surpresa ou nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado aplica fundamentos jurídicos diversos dos sustentados pela parte, desde que extraídos dos fatos narrados, sendo suficiente fundamentação sucinta, conforme entendimento do STF (Tema 339) e do STJ. 4. A complementação de aposentadoria e a paridade são inaplicáveis à servidora aposentada pelo RGPS, diante da inexistência de regime próprio ou de previdência complementar instituído pelo Município, bem como da ausência de fonte de custeio específica. 5. O avanço horizontal previsto na Lei Municipal nº 568/2005 depende de avaliação de desempenho e requerimento do interessado, sendo devido no período anterior à aposentadoria, diante da ausência de impugnação específica do Município e do preenchimento dos requisitos legais. 6. O abono de permanência possui natureza autoaplicável, porém, no caso concreto, não há parcelas exigíveis em razão da aposentadoria ter ocorrido antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, incidindo a prescrição das parcelas eventualmente devidas. 7. A omissão legislativa do Município quanto à instituição de previdência complementar não gera direito subjetivo à indenização por dano material, sob pena de indevida interferência do Poder Judiciário na esfera de competência dos Poderes Executivo e Legislativo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Servidor público municipal aposentado pelo RGPS não possui direito à complementação de aposentadoria ou à paridade com servidores da ativa, na ausência de regime próprio ou de previdência complementar instituído por lei local. 2. O avanço horizontal previsto em lei municipal é devido quando preenchidos os requisitos legais e não impugnado especificamente pelo ente público. 3. O abono de permanência é autoaplicável, observada a prescrição quinquenal das parcelas. 4. A omissão legislativa quanto à criação de regime previdenciário complementar não gera direito à indenização por dano material.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO Nº 8002904-90.2023.8.05.0079, tendo como Apelante ELZA FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA e Apelado o MUNICÍPIO DE ENÁPOLIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de sessões, __ de __________ de______. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator PROCURADOR (A)